Tribunal: TJDFT
Processo: 0043516-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043516-88.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MCM PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (EAREsp n. 983.839/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 4/6/2020), revogo o despacho de ID no 55471220. Desse modo, resta prejudicado o requerimento formulado na petição de ID no 55471220, para que os autos fossem remetidos à Curadoria Especial. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 51913189 e 53074987, respectivamente, bem como para análise do recurso especial interposto por CEZAR CASTRO LOPES à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), tendo em vista o despacho de ID no 42483830. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007